Tribunal: TJES
Processo: 5001016-26.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-26.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO MARCARINI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELA SUPREMA CORTE. TEMA 1002. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública resta pacificado após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual se fixou a tese de que “É
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N º

5001016-26.2021.8.08.0047

APEL
ANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA em que vertida a pretensão de internação compulsória de Adriano Marcarini, contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, cujo acórdão confirmou a sentença, mantendo a decisão que impôs aos entes públicos o custeio da internação para tratamento psiquiátrico

Na oportunidade, deixou-se de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que patrocinava o Demandante.

Manejado recurso extraordinário pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a douta Vice-Presidência, em seu Juízo de prelibação, determinou o retorno dos autos a este Órgão Fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, vide a compreensão firmada no Tema 1002, pelo e. STF.

Pois bem.

A reapreciação determinada, como visto, volta-se à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual em detrimento do Estado do Espírito Santo.

Sucede que, posteriormente ao julgamento operado por esta e. Terceira Câmara Cível, o entendimento firmado sobre a matéria restou superado pela Tese firmada pelo e. STF no Tema 1002, segundo a qual
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023), posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Observe-se, ademais, que os reflexos do paradigma supracitado incidem sobre todo o Poder Judiciário, conforme pode-se observar da recente jurisprudência do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF I - Trata-se de recurso especial que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de Defensoria Pública estadual, no âmbito de ação proposta contra ente municipal. II - O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, firmou tese, descrita no Tema Repetitivo n. 129, reconhecendo à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante. III - Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV - Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V - Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou, ainda, acerca da destinação dos honorários:

38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do e. STJ a respeito da matéria, colaciono precedente em que se decidiu que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte e por não vislumbrar motivos para excepcionar o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas oportunidades externei nessa Câmara, a impor a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios, que à luz do Tema 1.076, do STJ, fixo por arbitramento, uma vez não haver condenação em valor líquido, sendo inestimável o benefício econômico obtido, pelo que consta dos autos, não havendo, ainda, representatividade no valor da causa atribuído.

Assim, ponderando o que resta fixado na sentença em desfavor do Município Requerido os fatores de apreciação valorativa definidos no §2º, do artigo 85, do CPC,
fixo os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), face ao Estado do Espírito Santo.

Desta feita, ponderada a realidade dos autos e nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15,
exerço juízo retratatório para
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL DA DEFNSORIA PÚBLICA ESTADUAL,

para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento d
e
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
nos termos acima fixados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
de apelação cível da Defensoria Pública Estadual
e a ele
DAR PROVIMENTO

para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento d
e
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
nos termos acima fixados.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.